Tribunal: TJSP
Processo: 1034502-78.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
- Juros, Capitalização de juros e Comissão de Permanência – Sentença que declarou a não

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
- Juros, Capitalização de juros e Comissão de Permanência – Sentença que declarou a não abusividade dos juros remuneratórios contratuais limitados a 1,37%, bem como a legalidade da capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência, embora não prevista no contrato - Ausência de interesse recursal - Recurso não conhecido neste ponto.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, foi juntado aos autos o laudo de vistoria – Cobrança mantida – Sentença reformada.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, presente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença reformada.

Recurso provido, na parte conhecida.